Tribunal: STF
Processo: RE 1379365
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Ação civil Pública. Determinação pelo Poder Judiciário. Violação à separação de Poderes. Inocorrência. 



    1. Hipótese em que foi determinada ao Estado do Rio de Janeiro a disponibilização aos detentos dos estabelecimentos prisionais do Estado de período mínimo para banho de sol, bem como de local apropriado à prática de exercícios, esporte e lazer.



    2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de determinação da implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou a morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.